Tribunal: CARF
Processo: 10950.002286/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002286/2009-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIANGELA RAMOS FELIPPE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
mencionada, para exigência dos seguintes valores, relativos ao IRPF do Exercício 2007,
Ano-Calendário 2006:
IRPF (sujeito à multa de mora)
R$ 23.030,39
Multa de Mora
R$ 4.606,07
Juros de Mora (calculados até 30/04/2009)
R$ 5.299,29
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 32.935,75
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002286/2009-29
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002286/2009-29

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento é
decorrente das seguintes irregularidades:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, por falta de
comprovação, relativa a fonte pagadora Maringá Prefeitura – CNPJ: 76.282.656/0001-
06 no valor de R$ 35.706,48. Não consta em DIRF o valor de IRRF e em resposta ao
Ofício SAFIS/DRF/MGÁ/PR no 052/2008 a Prefeitura afirma que não houve retenção
de Imposto de Renda no ato do pagamento das parcelas firmadas em acordo(Ofício no
757/2009-SEFAZ).
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, a seguir transcrita:
O valor lançado a titulo de credito tributário apurado não procede pelos seguintes
motivos:
1. Foi recebido um valor de R$ 117.103,80, parte em 2006 e o restante em 2007,
proveniente de um acordo trabalhista com a Prefeitura Municipal de Maringá. O
acordo foi verbal, e ficou acertado que do montante devido, aproximadamente R$ 150
mil, seria descontado o valor devido de imposto de renda.
2. Quanto fui notificada pela Receita Federal que deveria impugnar ou pagar o valor
apurado em malha fina, me dirigi à Prefeitura e solicitei uma declaração dizendo que
do valor recebido já havia sido descontado o imposto de renda devido. A Prefeitura,
por meio do seu Procurador Geral, deu a declaração, folha 21.
3. Sendo assim, não existe imposto devido por mim, e sim algum problema burocrático
entre a Prefeitura e a Receita Federal, possivelmente algum formulário não foi
preenchido pela Prefeitura informando o valor do imposto retido.
4. Para comprovar o alegado acima, anexo o Parecer Técnico de novembro de 2004,
no qual consta que do valor inicialmente apurado não foi descontado o Imposto de
Renda e, portanto, deveria ser refeito para inclui-lo nos cálculos. Anexo também a
declaração do Procurador Geral do Município, que informa que do valor acordado foi
descontado o imposto de renda.
5. No oficio recebido da Prefeitura, folha 24, foi informado que não houve a retenção
de Imposto de Renda. Como pode a Prefeitura dar uma declaração que "do valor pago
já estava deduzido o Imposto de Renda" e informar que nada foi retido no oficio? Se
houvesse algum valor retido, a declaração estaria correta e o valor poderia estar ,
incorreto, mas nada foi informado como retenção!
6.. Sendo assim, solicito que novo oficio seja encaminhado a Prefeitura para que
reconheça como verdadeira a declaração da folha 21 e, se for verdadeira, providenciar
a retificação das informações à Receita Federal.
Por fim, requer a insubsistência e improcedência da ação fiscal, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002286/2009-29

Mantém-se a compensação indevida de IRRF quando não comprovado, mediante
diligência junto à fonte pagadora, o valor total da retenção lançada na declaração de
ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A contribuinte alega que não pode ser responsabilizada por eventual irregularidade
praticada pela fonte pagadora na retenção do imposto de renda e destaca que a fonte
pagadora é o sujeito passivo da referida obrigação tributária.
Quanto a essa questão, deve-se esclarecer que embora os artigos 718 e 722 do
Regulamento do Imposto de Renda estabeleçam a obrigação e responsabilidade da fonte
pagadora em relação à retenção e ao recolhimento do imposto de renda, os artigos 85 e
86 do mesmo Regulamento dispõem, ao mesmo tempo, que a contribuinte –
beneficiário dos rendimentos – é obrigada a apresentar Declaração de Ajuste Anual,
oferecendo os rendimentos à tributação.
Portanto, é certo que eventuais equívocos da fonte pagadora relativos à retenção e ao
recolhimento do imposto de renda não excluem a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do tributo. Não há como entender de forma diversa, pois não faria sentido a
contribuinte ser obrigada a apresentar declaração de ajuste anual dos rendimentos se não
fosse ela responsável pelo recolhimento de eventuais diferenças.
Nesse sentido, há diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
IMPORTÂNCIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA.
RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
FONTE
PAGADORA.
CONTRIBUINTE.
EXCLUSÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NÃO-PROVIDOS.
1. Ainda que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre
valores decorrentes de sentença trabalhista, seja da fonte pagadora, devendo a
retenção do tributo ser efetuada por ocasião do pagamento, tal fato não afasta a
responsabilidade legal da pessoa beneficiária dos rendimentos. A responsabilidade do
contribuinte só seria excluída se houvesse comprovação de que a fonte pagadora reteve
o imposto de renda a que estava obrigado, mesmo que não houvesse feito o
recolhimento.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002286/2009-29

2. Embargos de divergência aos quais se nega provimento.” (Primeira Seção;
Embargos de Divergência no REsp no 644.223-SC; Relator: Ministro José Delgado;
Acórdão publicado no DJ em 20/02/2006)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSTO
DE
RENDA.
AUSÊNCIA
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. SÚMULA 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção, a
ausência de retenção e de recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora não
exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do tributo. Precedentes:
AgRg nos EREsp 380.081/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/8/2007;
EREsp 652.498/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ
18/9/2006; AgRg no REsp 981.997/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe 4/5/2009; AgRg no REsp 1.095.538/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 20/4/2009; REsp 704.845/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 16/9/2008; REsp 665.960/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/5/2008.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ).
3. Agravo regimental não provido.” (Primeira Seção; Agravo Regimental em Embargos
de Divergência no REsp no 830.609-RJ; Relator: Ministro Benedito Gonçalves;
Acórdão publicado no DJ em 01/07/2009)
Portanto, não há dúvida de que a contribuinte notificada é responsável pelos tributos e
acréscimos legais apurados na Notificação de Lançamento, não havendo que se falar em
responsabilidade da fonte pagadora.
Cumpre esclarecer que nos termos do art. 87, IV, § 2o, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, somente o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora serve como prova da existência de imposto de renda retido na fonte
passível de dedução. Veja-se, a propósito, a redação desse dispositivo:
“Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (GRIFEI).
No caso, a contribuinte não apresentou o “Comprovante de Rendimentos e de Retenção
na Fonte” e nem houve a informação pela fonte pagadora do valor retido em DIRF, bem
como não houve a apresentação de DARF com o valor retido, desta forma, não é
possível comprovar se houve a retenção.
Pelo contrário, conforme constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação que em resposta ao Ofício SAFIS/DRF/MGÁ/PR no 052/2008 a Prefeitura
afirma que não houve retenção de Imposto de Renda no ato do pagamento das parcelas
firmadas em acordo(Ofício no 757/2009-SEFAZ). Deste modo, qualquer discordância
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002286/2009-29

do Impugnante quanto à resposta prestada pela Prefeitura à SRF deve ser resolvida com
aquele órgão, não cabendo a Receita Federal reintimá-la para se pronunciar sobre fato já
inquirido.
Esclarece-se ainda que a Fiscalização considerou após a análise da SRL que o valor dos
rendimentos recebidos pela Contribuinte da Prefeitura Municipal de Maringá foi de R$
94.135,28, e não o valor de R$ 129.841,78, declarado inicialmente em DIRPF como
rendimento recebido, ou seja, a Fiscalização utilizou o valor líquido como base de
cálculo dos rendimentos e não o valor bruto dos rendimentos.
Quanto ao Parecer Técnico emitido pela Prefeitura do Município de Maringá/PR, no
qual consta que do valor pago em favor de Mariângela Ramos Felippe da Silva já estava
deduzido o valor a ser recolhido a título de imposto de renda, entendo que para fins de
comprovação do IR retido, não pode ser aceito, por si só, como prova da efetiva
retenção. A legislação tributária determina que a fonte pagadora deveria ter informado
em DIRF tal retenção, entregue ao contribuinte o “Comprovante de Rendimentos e
Retenção na Fonte”, bem como deveria ter providenciado o recolhimento do referido
valor em DARF. Assim, a fonte pagadora ao não proceder desta forma caberia à
Contribuinte no prazo legal para a declaração de tais valores, procurar a Receita Federal
para que esta adotasse a providências cabíveis junto a fonte pagadora. Neste sentido, as
ordens de empenho, juntadas na impugnação, também não servem para comprovação,
ainda mais que não constam informações do destaque do IR retido da Contribuinte.
Considerando que há declaração nos autos, emitida pela Procuradoria Geral
do Município de Maringá, no sentido de que os R$117.103,80, recebidos pela contribuinte,
referiram-se a rendimentos líquidos, após o desconto do IR (fl. 25), informação que, salvo
melhor juízo, contrapõem-se àquela constante da cópia de petição à fl. 28, faz-se necessário
que esse Município seja oficiado, para fins de esclarecer:
a) se houve a retenção de IR, apresentando documentação hábil e idônea
comprobatória;
b) memória do cálculo realizado para fins da retenção do tributo;
c) prestar esclarecimentos sobre as respectivas informações prestadas em
DIRF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima. A
unidade deverá se manifestar sobre os documentos apresentados, elaborando relatório
conclusivo.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002286/2009-29

Fl. 109
DF CARF MF
Original